Tribunal: TJBA
Processo: 0500207-73.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500207-73.2018.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: MARICLEIDE SOUZA RAMOS COSTA

Advogado(s)
:
LUCAS DANIEL FRANCO RAMOS COSTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME REDA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. LICENÇA-MATERNIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO
. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESTABELECIMENTO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Barra do Rocha contra sentença pro
latada,
nos autos de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Regime Especial de Direito Administrativo – REDA. A
A
utora pleiteou o reconhecimento do direito à estabilidade provisória, em razão de nova gestação durante a fruição da licença-maternidade anterior, a reintegração ao serviço ou a indenização correspondente, além de compensação por dano mora
l
. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a reintegração temporária da
Demandante
, o pagamento das verbas salariais relativas ao período de estabilidade, a concessão da segunda licença-maternidade e a indenização por dano extrapatrimonial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a estabilidade provisória da gestante se aplica à servidora pública contratada por tempo determinado, sob regime REDA;
e
determinar se é devida indenização por dano mora
l,
em
virtude
da dispensa, durante a gestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade provisória
gestacional
, prevista no art. 10, II, "b", do ADCT/CF, aplica-se às servidoras públicas, contratadas temporariamente, inclusive sob o regime REDA, conforme entendimento consolidado pelo STF, STJ e Súmula 244, III, do TST.

4. A proteção constitucional à maternidade opera automaticamente, independentemente do regime jurídico do vínculo, desde que a gestação tenha se iniciado durante a vigência contratual, prorrogando-o até cinco meses após o parto.

5. A alegação do
E
nte
P
úblico de inexistência de vínculo à época da nova gestação é afastada, pois a estabilidade constitucional tem o efeito de estender o vínculo, sendo nula a dispensa imotivada nesse período.

6. A
exoneração
arbitrária de servidora gestante, sem justa causa, caracteriza violação de direito fundamental, ensejando o dever de indenizar pelo dano mora
l
, presumidos pela situação de vulnerabilidade em que a
Acionante
foi colocada.

7. O valor fixado a título de indenização moral (R$2.000,00 – dois mil reais) revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

8. A
dequação,
ex oficio
,

d
a fixação da verba honorária, por se tratar de sentença ilíquida, proferida contra a Fazenda Pública, sendo necessário se aguardar a fase de execução para que seja definido o percentual, conforme dicção do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

9. Por fim, mantida a sentença devem ser os honorários aumentados em 2%,
ex vi
do art. 85, §11, do
Codex
.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, "b"; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 542; TST, Súmula 244, III; TJ-BA, Ap. Cív. n.º 8000040-80.2021.8.05.0263, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 27.05.2024; TJ-BA, Ap. Cív. n.º 0535365-84.2016.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 10.11.2021; TJ-BA, Ap. Cív. n.º 0002192-78.2014.8.05.0072, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 20.02.2024.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0500207-73.2018.8.05.0105
, oriund
a
da
1
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de
Ipiaú,
tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA
e Apelad
a

MARICLEIDE SOUZA RAMOS COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.